Tribunal: TJBA
Processo: 8004258-36.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004258-36.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELMA ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EXORBITANTES. HISTÓRICO DE CONSUMO BAIXO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. TELAS SISTÊMICAS. INSUFICIENTES. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA ABUSIVA. ART. 14 CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. REINCIDÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$10.000,00. FUNÇÃO PEDAGÓGICA E REPARATÓRIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8004258-36.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelantes e apelados JOELMA ALMEIDA SANTOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso do Réu e DAR PROVIMENTO ao Recurso da Autora
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,